Tribunal: STF
Processo: HC 51134
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-07
Data de publicação: 1973-08-07

Ementa:
Habeas corpus. Alegada coação que partiria de sentença proferida em desacordo com a prova dos autos. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal originariamente apreciar pedido de habeas corpus, se a coação que se alega emana de decisão de primeira instância.